Tribunal: STF
Processo: Rcl 38184
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. RE 643.247-RG (TEMA Nº 16). DECISÃO DE ORIGEM HARMÔNICA COM O ENTENDIMENTO DESTA SUPREMA CORTE. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Estado de Goiás, com fundamento nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988 e seguintes do CPC e 156 e seguintes do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em face de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº 44.778.
    2. Como causa de pedir, o reclamante aponta má aplicação do precedente firmado em sede de repercussão geral no RE nº 643.247-RG (Tema nº 16).
    3. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, narra o reclamante:
    (i) a Associação Comercial Industrial e de Serviços do Estado de Goiás (ACIEG) impetrou mandado de segurança em face do Secretário de Estado da Fazenda Pública de Goiás, com vista a afastar a cobrança da Taxa de Incêndio, prevista no Código Tributário Estadual;
    (ii) a segurança foi denegada pelo Tribunal de Justiça estadual, ao fundamento de que o serviço prestado é específico e divisível, “cuja utilização, efetiva ou potencial, consiste no núcleo da hipótese de incidência da taxa”;
    (iii) a ora reclamante interpôs, contra essa decisão, recurso ordinário em mandado de segurança, ao qual negado provimento; 
    (iv) manejado recurso extraordinário, este foi sobrestado, ante a similitude do caso à matéria versada no RE nº 643.247-RG;
    (v) após o julgamento do mérito do RE nº 643.247-RG, a Vice-Presidência do Superior Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos ao órgão julgador, a fim de que fosse observado o art. 1.040, II, do CPC;
    (vi) a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao realizar juízo de retratação, entendeu pela aplicação da tese firmada quando do julgamento do Tema 16 da repercussão geral e deu provimento ao recurso ordinário, de maneira a conceder a segurança requestada;
    (vii) o ora reclamante opôs embargos de declaração em face do aludido acórdão, ao argumento de que “não é o caso de aplicação da tese de repercussão geral firmada por este E. Supremo Tribunal Federal, na medida em que o caso sub examine contêm nítidas distinções quando comparado ao paradigma (RE 643.247/SP-RG)”;
    (viii) os aclaratórios foram rejeitados, ocasião em que o ora reclamante interpôs recurso extraordinário, inadmitido ao fundamento de que “incabível sua interposição em face de acórdão que, exercendo juízo de retratação, aplica entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral”;
    (ix) contra essa decisão, interposto agravo interno, o qual foi “sumariamente arquivado pela Vice-Presidência do STJ, através de decisum cuja intimação ao Estado de Goiás efetivou-se em 21.11.2019”;
    (x) o reclamante opôs novos embargos declaratórios, os quais foram arquivados.
    O reclamante argui não utilizada a reclamação como sucedâneo recursal, tampouco como ação rescisória, “e veicula legítima pretensão de distinguishing, razão pela qual há de ser regularmente processada por este e. Supremo Tribunal Federal, a fim de ver-se restaurada a autoridade da decisão proferida no RE 643.247/SP-RG (Tema 16) que, como se demonstrará, não se aplica ao caso em testilha”.
    Aduz não coincidirem as teses suscitadas no recurso extraordinário interposto na origem e a ratio decidendi do paradigma julgado sob a sistemática da repercussão geral, a impedir sua aplicação ao caso concreto.
    Defende não dirigida a tese firmada no RE nº 643.247-RG, aos Estados, mas apenas aos Municípios. Salienta o fato de, durante os debates de julgamento, Ministros desta Suprema Corte terem externado as diferenças de competência tributária entre os Estados e os Municípios, ponderando a possibilidade de os entes maiores criarem e cobrarem a taxa de incêndio.
    Sustenta, quanto à taxa de incêndio instituída pelo Estado de Goiás, demonstradas “a especificidade e a divisibilidade”, pois “estipulada segundo a área de construção total, a carga de incêndio específica, o fator de graduação de risco e o coeficiente de risco de incêndio, de modo que cada edificação apresenta determinado grau de risco de incêndio individualizada, conforme os índices técnicos da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT”.
    Afirma, ainda, destinado o produto da arrecadação da referida taxa ao Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (FUNEBOM), e, “diferentemente do que ocorre com os Municípios, como bem pontuaram os votos dos Ministros no julgamento do RE 643.247/SP-RG, portanto, os Estados-membros contam com os Corpos de Bombeiros Militares, que, ademais, têm incumbência legal de fiscalização para prevenção do risco de incêndio. Isto é reforçado pelo art. 3º da Lei 13.425/2017, destinada a ‘estabelecer diretrizes gerais sobre medidas de prevenção e combate a incêndio e a desastres em estabelecimentos, edificações e áreas de reunião de público’ que preconiza, entre as atividades próprias dos Bombeiros aquelas de fiscalização e prevenção”.
    Discorre, por fim, que “o produto da arrecadação da taxa é destinado ao aparelhamento do Corpo de Bombeiros Militar, cuja estrutura culmina por fornecer serviços específicos e divisíveis de prevenção e extinção de incêndios, cujo risco é ocasionado pelas atividades econômicas desenvolvidas por particulares”. 
    Acresce que “privar o Estado de Goiás de tais recursos comprometeria a manutenção da estrutura do Corpo de Bombeiros, que, não obstante, continuaria a ter que prestar serviços específicos e divisíveis a agentes econômicos privados cujas atividades muitas vezes possuem elevado risco de incêndio, sem qualquer contraprestação e em franco prejuízo à coletividade”.
    No mérito, postula a procedência do pedido, “para declarar a inaplicabilidade da tese firmada no RE 643.247/SP-RG (tema 16) ao caso em apreço, e, por conseguinte, cassar o acórdão da 2ª Turma do e. STJ”.
    4. Indeferi o pedido de concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RMS nº 44.778.
    5. Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    6. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo não conhecimento da reclamação. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na inadequação da aplicação do paradigma de repercussão geral firmado no RE 643.247-RG pelo Superior Tribunal de Justiça no RMS nº 44.778, em que afastada a cobrança pelo Estado de Goiás da “taxa de combate a incêndios”.
    2. No julgamento do RE 643.247-RG, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:
    “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” (DJe 25.5.2017 – grifos nossos).
    3. Na ocasião, o Ministro Marco Aurélio, Relator do paradigma, assim salientou:
    “Extrai-se do artigo 144 da Constituição Federal, inserido no Capítulo III – da Segurança Pública –, que esta última é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, visando a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, tal como proclamado, em 5 de maio de 1999, na decisão supra. O rol de órgãos constantes do citado artigo revela a junção das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Às primeiras cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Já aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil. Neste último gênero inclui-se a prevenção e o combate a incêndio. As funções surgem essenciais, inerentes e exclusivas ao próprio Estado, no que detém o monopólio da força. Inconcebível é que, a pretexto de prevenir sinistro relativo a incêndio, venha o Município a substituir-se ao Estado, fazendo-o por meio da criação de tributo sob o rótulo taxa. Repita-se à exaustão – atividade precípua do Estado é viabilizada mediante arrecadação decorrente de impostos, pressupondo a taxa o exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à disposição. Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência” (destaquei).
    4. Como se denota do excerto transcrito, essa Suprema Corte definiu que o serviço público de segurança, abarcados por ele a prevenção e o combate a incêndios, consubstancia serviço público geral e indivisível, razão pela qual deve ser custeado por imposto. 
    5. No mesmo sentido, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal têm reputado ilegítima a cobrança pelos estados da federação da “taxa de combate a incêndios”. Confiram-se os seguintes julgados: 
    “TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Não cabe introduzir, no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, consideradas generalidade e inespecificidade do serviço. Precedentes: ação direta de inconstitucionalidade nº 1.942/PA, relator ministro Luiz Edson Fachin, e recurso extraordinário nº 643.247/SP, de minha relatoria, acórdãos veiculados no Diário da Justiça de 15 de fevereiro de 2016 e 19 de dezembro de 2017, respectivamente” (RE 1242798 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.8.2020).
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL: ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 1248435 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).
    6. Na hipótese, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em juízo de retratação, à luz do art. 1.040, II, do CPC, deu provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança da parte beneficiária do ato reclamado, para conceder a segurança pleiteada e afastar a cobrança da “taxa de cobrança de incêndio” instituída pelo Estado de Goiás. Colaciono a ementa do ato reclamado:
    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SERVIÇOS ESTADUAIS. COMBATE A INCÊNDIO. RETRATAÇÃO. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da exigência da Taxa pela Utilização Potencial do Serviço de Extinção de Incêndio era, ao tempo da decisão monocrática, no sentido de ser legítima a cobrança quando preenchesse os requisitos da divisibilidade e da especificidade. 2. O posicionamento outrora firmado pelo STJ foi superado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247, ocorrido sob o rito do artigo 543-B do CPC/1973. A tese foi fixada nos seguintes termos: ‘A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim’. 3. Recurso Ordinário provido para, em retratação, conceder a segurança.” 
    7. Na hipótese dos autos, o entendimento perfilhado na decisão reclamada alinha-se ao que decidido pelo Tribunal Pleno desta Corte ao exame do RE 643.247-RG. 
    8. Ante o exposto, forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicados os aclaratórios opostos em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora